Tribunal: TJBA
Processo: 8133261-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133261-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARTINS DA COSTA NETO

Advogado(s)
:
JOSE MARTINS DA COSTA NETO

APELADO: MARILIA GABRIELA FIGUEREDO ASSIS

Advogado(s)
:
JOSE MARIO DIAS SOARES JUNIOR, ANANDA CARLA PEREIRA MERCES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta com o objetivo de anular a sentença por suposto cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas.

2. Pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa;

(ii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da oitiva de testemunhas decorre da apresentação intempestiva do rol, em desatenção ao prazo de 15 dias previsto no art. 357, §4º, do CPC.

4. A preclusão temporal está configurada, nos termos do art. 223 do CPC, não havendo alegação ou comprovação de justa causa pela parte.

5.
O exercício regular do direito de recorrer não configura litigância de má-fé, inexistindo conduta temerária ou desleal.

6. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação intempestiva do rol de testemunhas implica preclusão temporal e não configura cerceamento de defesa.

2. O exercício regular do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé.

3. A majoração dos honorários sucumbenciais é devida em razão da atuação em Segundo Grau de jurisdição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133261-09.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE MARTINS DA COSTA NETO e como apelada MARILIA GABRIELA FIGUEREDO ASSIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .